Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801289-41.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ANDRELINO JUNIOR MESQUITA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. 2255190 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 3622298), o embargante aduz contradição na decisão embargada pela falta dos requisitos autorizadores à concessão da tutela.

Argui que o concurso público ocorreu dentro das formalidades legais e que apesar do autor ter alcançado a pontuação para aprovação dentro do numero de vagas ofertadas, a contratação fica a cargo da Administração Pública, devendo contratar considerando sua necessidade e disponibilidade orçamentária.

Assevera não existir direito liquido e certo ao requerente, pois a posse e a nomeação é subjetiva por parte da Administração Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada em todos os seus termos.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos embargos (ID nº 3709745).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega contradição na decisão em razão de não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, na medida em que a nomeação e posse de candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas prevista no edital, é critério subjetivo da Administração Pública.

Sem razão o embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“Em 04.11.2015, a parte agravada foi nomeada para exercer o cargo para o qual foi aprovada, todavia, nunca foi efetivamente convocada, o que lhe causou grande frustação e prejuízo financeiro, tendo tomado conhecimento que outros candidatos que se encontravam na mesma situação foram convocados por meio de decisões judiciais prolatadas em diversas ações individuais ajuizadas.

Em 26.12.2017, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, sendo-lhe deferida a liminar em 08.01.2018, que determinou que o Município de Belém providenciasse a posse do requerente no cargo para o qual foi aprovado.”

E continua:

“Quando a Administração Pública lança edital informando os cargos que necessita prover, pressupõe-se prévio estudo, programação e integridade para convocar os aprovados, não podendo burlar tal nomeação por motivos ilegítimos, nem há a possibilidade de manutenção de temporários que ocupem os mesmos cargos dos aprovados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade e impessoalidade.”

Para ao final, concluir:

“
Ademais, a discricionariedade da Administração Pública para a prática dos atos de gestão persiste somente até o momento em que publicou o edital informando o número de vagas para determinado cargo, durante o prazo de validade do certame. Isto porque tais circunstâncias predefinidas integram a motivação do ato administrativo de abertura do concurso e, com isso, o caráter discricionário do ato de provimento do cargo passa a vincular a Administração.

Deste modo, não se justifica a ausência de convocação do agravado com fundamento em supostas restrições de natureza diversa, como a falta de dotação orçamentária e a ausência de cargos.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
05
de
abril
de 20
21.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/04/2021